Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. ALIMENTOS. DESEMPREGO NÃO AFASTA POR SI SÓ DEVER DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o executado, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado com o fim de extinguir o processo de execução de alimentos. O exequente, filho do executado, deu início ao cumprimento de sentença derivado de ação revisional que estabeleceu o valor da pensão alimentícia no percentual de 16,5% dos rendimentos brutos do devedor, ora agravante, já decotados os descontos compulsórios da lei. Alegou que, à época da ação revisional (2008), era funcionário da ANEEL, sendo que a partir do ano de 2010, foi exonerado do cargo público, tendo experimentado dificuldades para solver seus débitos alimentares nos anos seguintes. Essa instabilidade empregatícia, na qual o devedor teve diversos empregos e rendas com posterior situação de desemprego, perdurou até meados de 2017. À luz de tais fatos, requereu a extinção do cumprimento de sentença pugnando pelo excesso de execução, uma vez que os valores foram calculados sobre os rendimentos auferidos pelo executado quando ainda era servidor da ANEEL. Ainda, reivindica excluir do cálculo os meses em que ele esteve desempregado, alegando que não há base de cálculo por inexistir rendimentos, sendo o percentual de alimentos (16,5%) correspondente a zero

2. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, pois entendeu que o executado reiterou os argumentos de defesa já veiculados em sede de embargos à execução, tendo a sentença que julgou improcedentes os embargos sido inclusive confirmada por esta 5a Turma Cível.

3. O excesso de execução é matéria tipicamente de defesa, resguardando apenas os interesses privados da parte, sem qualquer repercussão como matéria de ordem pública. Sendo assim, deveria ter sido arguida pelo executado como matéria de defesa em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil. Aliás, tal matéria de defesa foi sim alegada pelo executado em sede de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes com posterior interposição de recurso de apelação, também não provida, com trânsito em julgado. Não cabe ao agravante reiterar seus argumentos de defesa em sede de exceção de pré-executividade após estes já terem sido rejeitados com o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. É importante deixar claro que nas situações em que se alega dificuldade financeira para fins de diminuição da prestação de alimentos, é necessário ficar demonstrado que a parte sacrificou todos os gastos que não sejam essenciais possíveis, para somente então ser atingida a prestação alimentar, especialmente quando a parte alimentanda goza de especial dever de proteção, como é o caso dos infantes, segundo a Constituição Federal (art. 227, caput) e o ECA (art. 4o). Assim, o fato de não possuir emprego formal não lhe retira o dever de prover o sustento dos filhos e nem é capaz de, por si só, reduzir o quantum a ser pago a título de alimentos.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.